Tribunal: STF
Processo: RE 1349297
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Goiás (MP/GO) em face de acórdão proferido pela 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás (TJ/GO) que, à unanimidade, deu provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrido, absolvendo-o de todas as acusações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (CPP). O julgamento foi assim ementado (eDoc. 8, fl. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEVASSA DE DADOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCARACTERIZAÇÃO. Sem provas lícitas da materialidade do crime de tráfico, a absolvição é medida imperiosa. Apelo provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar supostas omissões (eDoc. 10), estes foram desprovidos pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (eDoc. 12).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XI, da CF/88 (eDoc. 15).



    Aduz, em síntese, a necessidade de cassação do decisum proferido, pois o ingresso no domicílio do ora recorrido deu-se de forma válida, em obediência às diretrizes estabelecidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente na tese fixada pelo Tema 280 de Repercussão Geral, eis que existiram fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, para suspeitar que, no interior da residência, ocorria uma situação flagrancial, legitimando, por conseguinte, o ingresso forçado da polícia militar na residência.



    Assevera que o Tribunal estadual alargou os limites do princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar “ignorando (apesar de reconhecer) a existência de circunstâncias que possibilitavam a sua mitigação no caso em concreto e a manutenção da prisão do recorrido, oriunda do flagrante da prática de tráfico de drogas em seu domicílio” (eDoc. 15, fl. 6).



    Anota que é possível verificar do acórdão recorrido que não existiu qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares responsáveis pela abordagem, pois “estavam em patrulhamento de rotina na região e apenas abordaram o ora recorrido em via pública porque avistaram um cliente do ora recorrido adquirir dele um estranho objeto na porta de sua residência. Ao abordá-lo, confirmaram que estava em posse de uma porção de crack, levantando assim a suspeita nos agentes” (eDoc. 15, fl. 8).



    Discorre que “uma vez realizada a abordagem policial, os militares devem submeter o abordado a uma busca pessoal, até mesmo para segurança da equipe, visto que, não raro, muitas das pessoas que são abordadas estão a portar algum tipo de arma branca ou de fogo. Justamente por conta disso, a revista pessoal do abordado integra o Procedimento Operacional Padrão aplicado pela Polícia Militar do Estado de Goiás nas ‘abordagens de pessoas em atitude suspeita’” (eDoc. 15, fl. 8).



    Defeende que “como esse tipo de situação acontece rotineiramente, o simples fato de um usuário adquirindo drogas em uma distribuidora de bebidas (residência do ora recorrido) ser apanhado em flagrante, é fundamento mais do que suficiente para gerar a suspeição nos policiais militares de que provavelmente haja outras porções de drogas ou até´ mesmo armas naquele estabelecimento” (eDoc. 15, fl. 9).



    Afirma que as declarações prestadas pelos agentes policiais possuem valor probatório relevante, pois dotadas de fé pública, todavia “o Tribunal goiano, apesar de transcrever a ação dos agentes policiais, não deu o devido crédito ao depoimento dos policiais que realizaram o flagrante” (eDoc. 15, fl. 10).



    Faz algumas ponderações acerca da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e defende que essa circunstância não foi considerada pelo Tribunal goiano para concluir pela ilicitude do flagrante por suposta invasão do domicílio.



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar o acórdão recorrido, “a fim de reconhecer a inocorrência de violação ao domicílio do ora recorrido” (eDoc. 15, fl. 12).



    Em contrarrazões, o recorrido se manifestou pela inadmissão do apelo e, caso seja admitido, por sua negativa de provimento (eDoc. 17). Alega, preliminarmente, a deficiência na demonstração da existência da repercussão geral da matéria e o interesse ministerial em proceder a uma reanálise do tema; quanto ao mérito, defende o acerto do aresto.



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 603.616-RG/RO, Tema 280, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (eDoc. 19).



    Contra essa decisão, o MP/GO interpôs Agravo Interno (eDoc. 12), o qual, após ser devidamente contrarrazoado (eDoc. 24, fls. 6/14), teve o seu provimento negado, por unanimidade, pelo Órgão Especial do TJ/GO. O julgamento foi realizado em 10/5/2021 e resumido pela ementa que segue (eDoc. 27, fl. 4):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 603.616/RO - Tema 280), e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo sentido, nega-se provimento ao Agravo Interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Referido acórdão foi posteriormente cassado por decisão monocrática por mim proferida nos autos da Reclamação 47.649/GO, oportunidade em que determinei, por via de consequência, o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado (eDoc. 30, fls. 4/13).



    Encaminhado a esta CORTE pelo Tribunal a quo em 31/8/2021 (eDoc. 31), o recurso foi a mim distribuído em 4/10/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude da referida Rcl 47.649/GO (eDoc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação merece prosperar.



    De início, cumpre ressaltar que ficou consignado pelo próprio Tribunal de origem que houve a expressa anuência do proprietário do imóvel para a entrada dos policiais no local.



    Além disso, ressalto que o Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    Nada obstante isso, no caso em apreço, o Tribunal a quo entendeu que houve entrada forçada no domicílio do réu e que ela foi ilegítima. Veja-se excerto do voto condutor do acórdão ora atacado, na parte em que rechaçada a tese ministerial (eDoc. 8, fls. 2/10):



    “De pronto, registro que a prova da materialidade decorreu exclusivamente de lesão à norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI).



    Consoante posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob Repercussão Geral, o ingresso forçado na residência sem determinação judicial só será válido se amparado por justa causa, ou seja, se houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ato. Eventual flagrante de crime permanente dentro da moradia não legitima a medida. Confira:



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de matéria decidida em sede de Repercussão Geral, aplicou o entendimento colegiado do Excelso Tribunal:



    [...]



    A propósito, seguindo entendimento do STF, julgados recentes desta Corte de Justiça:



    [...]



    Tira-se dos autos que os policiais militares avistaram Luís Fernando pegar algo pelo portão da distribuidora e sair, o que gerou a desconfiança dos policiais, os quais foram ao seu encalço e o abordaram. Encontraram uma porção de crack, que alegou ter adquirido de José Marcos.



    Os soldados ingressaram na casa com a permissão do acusado e encontraram duas porções de crack, duas de maconha, balança de precisão, dinheiro e rádio comunicador que copiava a frequência da polícia; o apelante confessou que o tóxico era para consumo e venda; prenderam-no em flagrante (fls. 03, 04 e CD, fls. 90 e 93).



    Pelos depoimentos colhidos, os fardados destacaram que o ingresso na casa do réu ocorreu sem ordem judicial, sob a alegação de que apreenderem droga com Luís Fernando, que a adquiriu ao apelante na distribuidora de bebidas.



    No caso, a apreensão de droga com Luís Fernando é mera ilação, tendo em vista que sequer foi confirmado, mesmo na fase inquisitiva.



    Logo, os elementos não são suficientes para comprovar a ocorrência de situação de flagrante, fora da residência do apelante, tampouco a ilicitude da diligência para a busca domiciliar.



    Luís Fernando Francos Ribeiro tanto na fase investigativa quanto em juízo disse que não comprou droga de José Marcos; nem sabia que ele vendia; que sequer tinha entorpecente no momento da abordagem; os policiais mentiram; não acompanhou buscas na residência do apelante; conhece-o só de vista; comprou refrigerante e guardou o troco no bolso (fls. 05, 37 e CD, fls. 98).



    Por sua vez, na fase investigativa, José Marcos ficou em silêncio (fls. 06 do apenso). Em juízo, negou o tráfico, mas assumiu a propriedade das substâncias apreendidas (29,705g de crack e 9,701g de maconha); é dono de uma distribuidora de bebidas; Luís Fernando é seu cliente; no dia comprou refrigerante e cigarro; a balança de precisão é da companheira, que serve para pesar alimentos antes de consumi-los; o rádio servia como interfone para comunicar com seus clientes: colocava um dependurado no comércio e o outro dentro de sua casa; não estava sintonizado na frequência da polícia (CD, fls. 258).



    A negativa é coerente e deve prevalecer diante da fragilidade do acervo probatório.



    Nesse contexto, diante das provas colhidas, não havia nenhum elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da moradia do réu estava em curso infração penal.



    Vejam que as únicas testemunhas ouvidas em juízo que insistem em afirmar o envolvimento dele são os policiais, obviamente interessados em defender a justeza da ação nefanda.



    Portanto, frente aos elementos dos autos, a entrada dos agentes na casa do acusado violou o direito constitucionalmente assegurado. Por conseguinte, impõe-se a absolvição do tráfico (art. 386, II, do CPP).



    Posteriormente, no julgamento do Agravo Interno interposto em face da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, o Órgão Especial do TJ/GO fez as seguintes considerações (eDoc. 27, fls. 1/3):



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    O agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o julgamento de recurso representativo da controvérsia - RE n. 603.616/RO, Tema 280.



    Pois bem.



    Analisando detidamente os autos, estou a concluir que razão não assiste ao agravante. Explico.



    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 603.616/RO - Tema 280), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. 



    Confira-se:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – ART. 5º, INCISO XI, DA CF. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O Controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que e incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO’.



    No caso em comento, trata-se de apelação interposta pelo ora agravado, que se insurge contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, alegando violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF).



    Acerca da matéria, o voto condutor do acórdão recorrido, amparado no entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, fez constar que ‘o ingresso forçado na residência sem determinação judicial só será válido se amparado por justa causa, ou seja, se houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ato. Eventual flagrante de crime permanente dentro da moradia não legitima a medida’.



    Diante disso, o Desembargador Relator concluiu pela absolvição do recorrente, ora agravado, por entender que ‘frente aos elementos dos autos, a entrada dos agentes na casa do acusado violou o direito constitucionalmente assegurado. Por conseguinte, impõe-se a absolvição do tráfico (art. 386, II, do CPP)’.



    Como se vê, o acórdão objeto do recurso extraordinário (evento n. 03, arquivo 01, pp. 303/313) decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido no decisum retro trasladado (Tema 280).



    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte (Tema 280: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’), motivo pelo qual impõe-se a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil.



    Isto posto, nego provimento ao agravo interno.”



    O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    Tanto é assim que a sentença condenatória fez os seguintes registros (eDoc. 4, fls. 5/9):



    “[...] Na mesma vertente, quanto à autoria, existe um farto manancial probatório no tocante à comprovação da autoria do delito de tráfico de drogas ilícitas que recai sobre o réu. 



    Com efeito, a testemunha PM/GO EDUARDO COSTA SANCHES, ouvido mediante carta precatória, relatou que estava em patrulhamento, próximo a uma distribuidora de bebidas geladas, ocasião em que avistou um indivíduo chamado Luiz Fernando pegando algo dentro da distribuidora ‘Bud bebidas geladas’, em atitude suspeita. Diante disso, realizaram uma abordagem, ocasião em que localizaram droga em um dos bolsos. Disse que, ao questioná-lo, o rapaz afirmou que havia adquirido a droga de José Marcos, razão pela qual foram na distribuidora e chamaram o acusado. Asseverou que o acusado permitiu que a equipe policial entrasse na residência dele para realizarem uma busca. Declarou que durante a revista encontraram drogas em um fundo falso de uma mesa de madeira e um rádio comunicador que estava copiando a frequência da polícia. Acrescentou que também foi apreendida uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro no local, mas não se recordava o valor exato. Contou que o acusado era o proprietário da distribuidora e estava utilizando o local para dissimular a venda de drogas. Disse que o acusado confessou que o destino da droga era o consumo e a venda.



    Na mesma vertente foi o depoimento judicial da testemunha PM/GO LUCAS LAMOUNIER FERREIRA DIAS, ouvido mediante carta precatória, que relatou ter realizado, junto com sua equipe, um patrulhamento pela região, quando avistaram um indivíduo pegando algo em uma distribuidora de bebidas e saindo. Disse que então realizaram uma abordagem no referido homem, ocasião em que apreenderam uma porção de droga em seu poder. Discorreu que o rapaz contou que havia acabado de pegar a referida porção na distribuidora, com a pessoa de ‘Marcos’. Relatou que, diante disso, entraram na distribuidora e conversaram com o réu, questionando-o sobre a aludida afirmação, tendo este afirmado que realmente tinha ‘passado’ a droga para o rapaz, mas que não tinha mais em casa. Afirmou que, com a autorização do acusado, realizaram a busca na residência dele, ocasião em que encontraram uma quantia em dinheiro, um rádio que estava na frequência da polícia, uma balança de precisão e mais droga em um fundo falso de uma mesa.



    [...]



    Analisando minuciosamente os elementos colhidos, verifico que os depoimentos prestados são consistentes e apontam, com precisão e clareza, que o denunciado guardava 2 (duas) porções de ‘crack’ acondicionadas em sacola plástica branca, com massa bruta de 29,705g (vinte nove gramas, setecentos e cinco miligramas), 1 (uma) porção de ‘maconha’, acondicionada em tubo transparente com tampa azul, com massa bruta de 8,950g (oito gramas, novecentos e cinquenta miligramas) e 1 (uma) porção de ‘maconha’, acondicionada dentro de um dichavador metálico, com massa líquida de 0,751g (setecentos e cinquenta e um miligramas), bem como possuía uma balança de precisão, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo ser responsabilizado pela prática de tráfico de drogas, nos rigores da lei, conforme a reprovabilidade do ato ilícito levado a efeito.



    Na análise de casos desta natureza, cumpre frisar que o juiz examinará as circunstâncias em que foi localizada a droga, bem como as condições em que se desenvolveu a ação policial, levando em conta ainda as provas colacionadas nos autos. O julgador não fica adstrito à presença cumulativa de todos os critérios relatados, sob pena de formar uma armadilha interpretativa, servindo os referidos aspectos como um norte, podendo o julgador valorá-los de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Sendo assim, cotejando as provas reunidas no encarte processual, especialmente as transcrições dos depoimentos das testemunhas, registro o meu convencimento, devidamente alicerçado nas provas colhidas durante a instrução criminal, em conjunto com os elementos advindos da fase inquisitorial, dê que o acusado foi autor da infração penal delineada no artigo 33, caput, da Lei Federal n°. 11.343/2006.



    Frise-se que os depoimentos das testemunhas PM/GO Eduardo Costa Sanches e PM/GO Lucas Lamonier Ferreira Dias foram contundentes ao mencionar a dinâmica dos fatos e a conduta por parte do acusado, que teria confessado a ação delitiva após serem localizadas na residência deste porções de crack e maconha individualizadas, bem como uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão.



    [...]



    De mais a mais, embora o réu tenha negado a prática delitiva ora imputado e afirmado ser apenas usuário de substâncias entorpecentes, tais alegações não encontram qualquer respaldo com as testemunhos e provas judicializadas, sendo que estas demonstram claramente a traficância de substâncias entorpecentes levadas a cabo pelo réu.”



    Nessas circunstâncias, assiste razão ao recorrente, pois a situação fática-probatória extraída dos autos permite concluir que o paradigma desta CORTE fixado em repercussão geral não foi desrespeitado.



    Tanto é assim que, nos autos da Reclamação nº 47.649/GO, que foi a mim distribuída e que posteriormente justificou a prevenção do presente apelo, determinei a cassação do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, por entender que a entrada forçada na residência do ora recorrido foi amparada por fundadas razões, as quais foram suficiente e devidamente demonstradas pelo MP/GO, reclamante naqueles autos e ora recorrente. Na oportunidade, através de decisão monocrática datada de 12/7/2021 e publicada no DJe de 15/7/2021, fiz constar o seguinte (eDoc. 30, fls. 12/13):



    “[...] No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, uma vez que os agentes da lei ‘avistaram Luís Fernando pegar algo pelo portão da distribuidora e sair, o que gerou a desconfiança dos policiais, os quais foram ao seu encalço e o abordaram. Encontraram uma porção de crack, que alegou ter adquirido de José Marcos. Os soldados ingressaram na casa com a permissão do acusado e encontraram duas porções de crack, duas de maconha, balança de precisão, dinheiro e rádio comunicador que copiava a frequência da polícia; o apelante confessou que o tóxico era para consumo e venda; prenderam-no em flagrante’.



    Assim, a existência da justa causa para o ingresso no domicílio ‘somente ocorreu após os agentes policiais visualizarem um usuário de drogas adquirir do réu uma porção de crack em uma distribuidora de bebidas, em frente a residência, encerrando-se qualquer discussão a respeito de inocorrência de situação flagrancial’.



    Esta é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que ‘...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas’ (grifos nossos).



    Deste modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio tendo sido devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.” (grifo nosso)



    Portanto, a irresignação ministerial merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR o aresto impugnado e restabelecer a sentença condenatória em desfavor José Marcos Oliveira Martins, ora recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente